Tribunal: TJES
Processo: 5004319-24.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004319-24.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DYONATA DOMINGOS FLAURINDO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004319-24.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DYONATA DOMINGOS FLAURINDO

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA JÁ QUITADA EM DEMANDA ANTERIOR. ACORDO HOMOLOGADO E SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NO ENTANTO, DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese, alega a parte autora que ainda possui negativação indevida vinculada à dívida oriunda de contrato de cédula de crédito bancário já discutido em anterior ação de busca e apreensão, na qual houve quitação do débito e sentença transitada em julgado. Pugna, nestes termos, pela declaração de inexigibilidade de débito, retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, bem como a condenação a pagar indenização por danos morais.

2
. A sentença objurgada julgou extinto o processo nos termos do art.. 485, VI do CPC, em razão da falta do interesse de agir, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar a existência de interesse processual para ajuizamento de nova ação diante de possível descumprimento de título judicial formado em processo anterior entre as mesmas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Após detida análise dos autos, entendo que merecem ser acolhidas as razões recursais apresentadas pela parte autora. De fato, o processo de número 5004743-37.2022.8.08.0021, que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Guarapari – ES tratou a respeito da quitação do contrato de alienação fiduciária mantido entre as partes, do qual o banco ingressou com ação de busca e apreensão do veículo visando a quitação do referido negócio jurídico.

5.
A presente ação, no entanto, versa sobre fato conexo ao da ação 5004743-37.2022.8.08.0021, mas não idêntico, visto que, segundo narrado pelo autor, a parte ré persiste com a negativação de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, mesmo após já ter quitado o débito outrora pendente, o que gera danos a sua imagem e honra. Ou seja, nesta demanda, a causa de pedir e pedido são diversos da ação anterior, já que pertine, sobretudo, à pretensão quanto à indenização por danos morais e exclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, de modo que inadmissível se afigura a postulação indenizatória no cumprimento de sentença da ação já transitada em julgada.

6
. Por estas razões, tenho que resta plenamente demonstrado o interesse de agir da demandante, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.
No mais,
considerando que o feito encontra-se apto para julgamento a partir das provas constantes nos autos, passa-se a fazê-lo com base na Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I do CPC.

7.
Do mérito. Apesar de a parte ré afirmar que a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é devida e que não há comprovação de que o documento de ID nº 42584007 (comprovante de depósito) possui relação com o de ID nº 42584021 (extrato da negativação do nome do autor), não assiste razão à instituição financeira, na medida em que os fatos alegados pelo autor estão devidamente comprovados nos autos. É possível verificar que a ré tem realizado cobranças ao autor por dívida já quitada, conforme se observa nas provas do presente feito, bem como no processo nº 5004743-37.2022.8.08.0021.

8
. Do exposto, tem-se que a dívida que originou a negativação foi quitada pela parte autora, configurando manutenção indevida, o que atrairia o reconhecimento do dano moral. No entanto, nota-se que, antes do ajuizamento da ação nº 5004743-37.2022.8.08.0021 e a quitação do débito discutido naqueles autos, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi legítima, uma vez que o autor era realmente devedor. Dessa forma, considerando que, originalmente, a inscrição foi regular, é evidente que a parte autora não teve seu direito de personalidade afetado em razão da manutenção da negativação.

9
.
No que se refere à indenização por danos morais, tem-se que o caso está abrangido pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ (
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
)
, vez que comprovada negativação legítima preexistente em nome do autor.
Assim, é indevido o dano moral.

10
. Diante disso, reforma-se a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de declarar a inexistência do débito, bem como para determinar que a ré se abstenha de realizar cobranças ao autor por débito já quitado, sob pena de multa, a qual será arbitrada pelo Juízo sentenciante, se necessário. Por fim, determina-se que a ré exclua os dados do autor dos cadastros de inadimplentes no que diz respeito à negativação de ID nº 42584021.

IV. DISPOSITIVO
11
.
Da conclusão.
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença guerreada e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para:
a)

DECLARAR a inexistência do débito gerador da negativação de ID nº 42584021;
b)
DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar cobranças ao autor por débito já quitado, sob pena de multa, a qual será arbitrada pelo Juízo sentenciante, se necessário;
c)
DETERMINAR que a ré exclua os dados do autor dos cadastros de inadimplentes no que diz respeito à negativação de ID nº 42584021.

12.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo)

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)